Tribunal: STJ
Processo: 1541850-49.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2257874 - MG(2026/0042982-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA GONCALVES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LUIS CARLOS DA SILVA JÚNIOR - GO021723
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c359101f-e484-46ca-8297-6d1a2335c389

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2257874 - MG(2026/0042982-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA GONCALVES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LUIS CARLOS DA SILVA JÚNIOR - GO021723
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA
GONÇALVES, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial que interpusera.
declaratória, ajuizada pela parte agravante em face do BANCO DO
Ação:
BRASIL
em fase de cumprimento de sentença.
S/A,
determinou a suspensão do processo em razão do
Decisão interlocutória:
Tema 1.290/STF.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS DO PLANO COLLOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA
1.290 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de
cumprimento de sentença proposto pelo agravante contra instituição financeira,
com base na repercussão geral reconhecida no Tema 1.290 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55737771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:22
Código de Controle do Documento: 64dd370c-8410-428b-a339-bcf84834c46d

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão do
cumprimento de sentença definitiva que trata da atualização monetária de cédulas
de crédito rural, em virtude da afetação do Tema 1.290 pelo STF, mesmo quando já
transitado em julgado o título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Corte Especial do STF, ao afetar o Recurso Extraordinário no
como
1.445.162/DF
paradigma do Tema 1.290, determinou a suspensão nacional de todas as demandas
pendentes, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença,
relacionadas à controvérsia constitucional sobre o índice de correção monetária
aplicável às cédulas de crédito rural com recursos de poupança, no mês de março
de 1990.
A inclusão expressa de liquidações e cumprimentos provisórios no comando de
suspensão não exclui, por si só, os cumprimentos definitivos, sobretudo quando
estes utilizam critérios de indexação controvertidos no paradigma em análise.
A prudência recomenda a manutenção da suspensão do feito, a fim de preservar a
segurança jurídica, evitar decisões conflitantes e resguardar a autoridade do
pronunciamento futuro do STF.
A argumentação recursal não demonstra verossimilhança nem dissociação
substancial entre o caso concreto e a matéria objeto da repercussão geral, o que
justifica a negativa de provimento ao recurso.
Jurisprudência do próprio Tribunal confirma a aplicabilidade da suspensão também
aos cumprimentos de sentença fundados nos mesmos critérios de indexação
questionados no Tema 1.290.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão determinada no Tema 1.290 do STF alcança também os cumprimentos
de sentença definitiva que versem sobre os índices de correção monetária
aplicáveis às cédulas de crédito rural, quando os critérios utilizados na sentença
coincidirem com os debatidos no paradigma da repercussão geral.
A medida de suspensão busca assegurar a segurança jurídica, evitar decisões
conflitantes e garantir a autoridade do futuro pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal.

alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Recurso especial:
Além da negativa de prestação jurisdicional, defende, em síntese, a
inaplicabilidade do
à hipótese sob julgamento, ao argumento de
Tema 1.290/STF
que o presente cumprimento de sentença foi lastreado em ação ajuizada de forma
individual e a questão debatida no referido tema diz respeito as liquidações e
cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo
STJ.
não conheceu recurso especial interposto pela
Decisão monocrática:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA55737771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:22
Código de Controle do Documento: 64dd370c-8410-428b-a339-bcf84834c46d

1. Cumprimento de sentença.
2. O reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional exige a prévia oposição
dos embargos de declaração, de forma a compelir a Corte de origem a sanar os
vícios, esgotando a instância ordinária.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
4. Recurso especial não conhecido.

nas razões do presente recurso, a parte agravante alega,
Agravo interno:
além de ter sido negada a prestação jurisdicional, que a matéria discutida foi
exaustivamente debatida e que houve nítida violação aos dispositivos legais
indicados como violados e aos acórdãos paradigmas desta Corte.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pela
parte agravante, em virtude da incidência da
considerando que a
Súmula 284/STF,
referida parte, embora tenha alegado negativa de prestação jurisdicional, não
opôs embargos de declaração perante o
o que era necessário, bem como
TJ/MG,
porque deixou de indicar os dispositivos de lei que teriam sido violados pelo aresto
recorrido no que se refere às alegações acerca da inaplicabilidade do
à hipótese.
Tema 1.290/STF
2. Pela análise das razões recursais ora apresentadas, verifica-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
3. Isso porque não impugna os fundamentos da decisão ora agravada
relativos à ausência de oposição dos embargos de declaração na origem e à
ausência de indicação dos dispositivos de lei que teriam sido violados pelo aresto
recorrido no que se refere às alegações acerca da inaplicabilidade do
à hipótese, limitando-se a defender que houve negativa de
Tema 1.290/STF
prestação jurisdicional, o prequestionamento da matéria e a violação aos
dispositivos legais indicados como violados e aos acórdãos paradigmas desta Corte.
4. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55737771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:22
Código de Controle do Documento: 64dd370c-8410-428b-a339-bcf84834c46d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.257.874 / MG
Número Registro: 2026/0042982-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000251541843003 15418504920258130000 50008649120218130126
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO BATISTA GONCALVES - ESPÓLIO
ADVOGADO
: LUIS CARLOS DA SILVA JÚNIOR - GO021723
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO BATISTA GONCALVES - ESPÓLIO
ADVOGADO : LUIS CARLOS DA SILVA JÚNIOR - GO021723
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
TERMO
Documento eletrônico VDA56864078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 01bd7588-c4cc-45c1-8455-6f0dada3621a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 01bd7588-c4cc-45c1-8455-6f0dada3621a